Tribunal: STF
Processo: RE 1503491
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Alegada violação ao art. 97 da Constituição da República. Não ocorrência.



I. caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual assentou que “o Código Civil de 2002 era a legislação vigente quando da concessão (04/12/1996) e cessação do benefício (ocorrida em 2006), momento anterior à entrada em vigor das alterações ocorridas no que concerne à matéria discutida”. 



2. O fato relevante. Conforme assentou o acórdão recorrido, “a parte autora teve sua incapacidade definida desde a sua interdição, que ocorreu em 2002 e seu benefício assistencial fora cessado em 01/12/2006, ao fundamento de ausência de comprovação da miserabilidade”.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação ao fundamento de que “o Código Civil de 2002, em seus artigos 3º, II, e 198, I, impedia a fruição do prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, reconhecendo como tais aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. Esta norma resultou alterada com a superveniência da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que revogou o inciso II do art. 3º do Código Civil, mantendo como absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Observo que a incapacidade do autor restou verificada desde a sua interdição, que ocorreu em 2002 (id. 4058501.5362270), quando ainda vigia o CC/2002”. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região concluiu: “trata-se de maior de 16 anos portador de doença mental. Contudo, o Código Civil de 2002 era a legislação vigente quando da concessão (04/12/1996) e cessação do benefício (ocorrida em 2006), momento anterior à entrada em vigor das alterações ocorridas no que concerne à matéria discutida. Assim, em respeito à segurança jurídica, deve-se aplicar a legislação vigente à época que dispunha no art. 198, l, do CC que os prazos prescricionais não alcançariam os incapazes de que trata o art. 3º, o qual, em seu inciso ll, abarcava aqueles que, ‘por enfermidade ou deficiência mental, não tiveram o necessário discernimento para a prática dos atos’”.



II. questão em discussão



4. No presente recurso, a parte recorrente alega violação ao art. 97 da Constituição da República. Portanto, resta saber se o Tribunal de origem deixou de observar a cláusula de reserva de plenário.



III. razões de decidir



5. Inicialmente, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



6. Ademais, o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância ao art. 97 da Constituição, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância a essas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



IV. dispositivo 



7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADAS NOS AUTOS. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. CORREÇAO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Insurgência recursal contra sentença que, em sede de ação ordinária, julgou procedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer o benefício de prestação continuada (amparo assistencial), desde a data da cessação indevida (02/12/2006). 



    2. Este egrégio Tribunal segue posicionamento do Supremo Tribunal Federal e também o que prescreve a Súmula 85 do STJ, no sentido de que ‘nas relações de trato sucessivo somente prescrevem as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação’. (...). 



    3. A parte autora teve sua incapacidade definida desde a sua interdição, que ocorreu no ano de 2002, e seu benefício assistencial fora cessado em 01/12/2006, ao fundamento de ausência de comprovação da miserabilidade, de forma que se encontram prescritas as parcelas compreendidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (03/11/2021). Afastada a alegação de prescrição do fundo do direito. 



    4. O beneficiário é maior de 16 (dezesseis) anos, portador de doença mental. Contudo, o Código Civil de 2002 era a legislação vigente quando da concessão do benefício em questão (04/12/1996) e sua cessação (ocorrida em 2006), foi em momento anterior à entrada em vigor das alterações implementadas em relação à matéria discutida. 



    5. Em respeito à segurança jurídica, devem ser aplicadas as disposições da legislação vigente à época, que dispunha no art. 198, l, do Código Civil que os prazos prescricionais não alcançariam os incapazes de que trata o art. 3º, o qual, em seu inciso II, abarcava aqueles que, ‘por enfermidade ou deficiência mental, não tiveram o necessário discernimento para a prática dos atos’. (...)



    10. Apelação não provida.” (e-doc. 101, p. 5-6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 117).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violado o art. 97 da Constituição da República.



    3.1. Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, para que o r. acórdão recorrido seja anulado e submetida ao Plenário/Órgão Especial do Tribunal a quo a apreciação da constitucionalidade da alteração legislativa do art. 3º do Código Civil, promovida pela Lei 13.146/2015, com reflexos no cômputo da prescrição” (e-doc. 121, p. 14).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede “seja o Recurso Extraordinário inadmitido, e na hipótese de sua admissibilidade, lhe seja negado seu provimento, mantendo-se a decisão do r. acórdão, posto que não houve violação aos artigos mencionados. Requer ainda, a aplicação da multa prevista no art. 80, VII, CPC, haja vista a interposição de Recurso meramente protelatório” (e-doc. 126, p. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    7. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 121, p. 2-4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, §1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    8. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, a parte autora teve sua incapacidade definida desde a sua interdição, que ocorreu em 2002 e seu benefício assistencial fora cessado em 01/12/2006, ao fundamento de ausência de comprovação da miserabilidade, de forma que se encontram prescritas as parcelas compreendidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (03/11/2021). Afastada a alegação de prescrição do fundo do direito. 



    Outrossim, dispõe o art. 3º do Código Civil, com a alteração promovida pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): (...)



    No caso, trata-se de maior de 16 anos portador de doença mental. Contudo, o Código Civil de 2002 era a legislação vigente quando da concessão (04/12/1996) e cessação do benefício (ocorrida em 2006), momento anterior à entrada em vigor das alterações ocorridas no que concerne à matéria discutida. 



    Assim, em respeito à segurança jurídica, deve-se aplicar a legislação vigente à época que dispunha no art. 198, l, do CC que os prazos prescricionais não alcançariam os incapazes de que trata o art. 3º, o qual, em seu inciso II, abarcava aqueles que, ‘por enfermidade ou deficiência mental, não tiveram o necessário discernimento para a prática dos atos’." (e-doc. 101, p. 2, grifos nossos).



    10. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância ao art. 97 da Constituição, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância a essas normas. 



    10.1 A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES.



    1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



     (ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 12/12/2018; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de homicídio no trânsito. Apelo extremo deduzido com fundamento nas alíneas a e b do permissivo constitucional. Alegada violação do art. 97 da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Violação. Inexistência. Acórdão recorrido em que não se declarou a inconstitucionalidade formal de dispositivo legal ou se afastou sua aplicação com base em fundamentos constitucionais. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento na contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. A interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a ocorrência de declaração formal de inconstitucionalidade pela Corte de origem. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.319.444-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/0222, p. 17/03/2022, grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto,  nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 77, p. 4), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator